Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-93.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004710-93.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 053.505.401-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (ASSISTENTE), ALEX RIKELMY PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.721-21 (ASSISTENTE), REGINALDO JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 664.057.693-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (ASSISTENTE), DAVID WASHINGTON CARDOSO GOMES - CPF: 062.136.701-06 (ASSISTENTE), PABLO CESAR ALVES SILVA - CPF: 067.472.171-36 (ASSISTENTE), CAETANO DA ROCHA TELES - CPF: 065.361.681-35 (ASSISTENTE), CAROLINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 067.816.151-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

-
PRELIMINAR
- ILEGALIDADE - BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DE USUÁRIO - AQUISIÇÃO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO
IDENTIFICADA -
MÉRITO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA TERCEIRA APELANTE, DIREITO À APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA TERCEIRA APELANTE E APLICAÇÃO DA MINORANTE O TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E POLICIAIS MILITARES - CONDUTA DA TERCEIRA APELANTE NÃO DETALHADA - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS - PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA PELOS CORRÉUS -
INCERTEZA QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ATRIBUÍDA APELANTE

- JULGADOS DO TJPR E TJMT -
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DA TERCEIRA APELANTE COM O PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA E/OU DIVISÃO DE TAREFAS -
RATEIO DE EVENTUAIS LUCROS -

PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO -
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA EVIDENCIADA - I
NVIABILIDADE DA MINORANTE - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A TERCEIRA APELANTE DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

I
dentificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC nº 219955/SC). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC nº 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na
residência [precedida de informação específica sobre comercialização na casa, localização de drogas em poder de terceiro; informação do usuário sobre a aquisição da substância entorpecente dos apelantes e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores
de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que
“
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2
).

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

O
suposto envolvimento no “Comando Vermelho” implica em investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11.0111).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011).”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

A
condenação por associação para o tráfico
“evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, HC nº 590.296/MS; AgRg no AREsp 1676717/SP; TJMT, AP NU 1020171-06.2022.8.11.0002)

R
ecurso provido parcialmente para absolver a terceira apelante do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII), mantida a r. sentença condenatória em face do primeiro e segundo
apelantes
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1004710-93.2021.8.11.0045
- COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTES:

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

ANDREI COSTA DA SILVA

AMABILLI OLEIRA ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,

ANDREI COSTA DA SILVA e AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1004710-93.2021.8.11.0045), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e 35 da nº Lei 11.343/06 c/c art. 69, do CP - (fls. 528/552 - ID 173420762).

Os apelantes suscitam ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustentam que: 1)
“não há provas suficientes para a condenação de
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA”
; 2)
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA
teriam direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, seja absolvida
AMABILLI OLEIRA ARRUDA por ausência de provas e
“aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”
para
ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
.

Prequestiona o
“artigo 5º, incisos XI, XLVI e LVII da CF e artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH”.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 528/662 - ID 173420782).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação de Amabilli Oliveira Arruda: Condenação pelos crimes capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. Insurgência defensiva. Pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais em razão da violação de domicílio e do emprego da técnica de ação controlada sem autorização judicial. Inocorrência. Existência de fundadas razões para ingressar na residência em questão. Não configuração da técnica de ação controlada, mero monitoramento e observação do imóvel. Pleito absolutório. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Condenação pelo crime de associação para o tráfico que afasta a incidência da redutora prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, por demonstrar que o agente se dedica às atividades criminosas. Requerimento de revogação da Prisão Preventiva. Alegada afronta ao princípio da homogeneidade. Possibilidade. Fixação, na sentença, do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Flagrante desproporcionalidade. Parecer pelo

parcial provimento do apelo, a fim de, tão somente, revogar a constrição cautelar imposta à recorrente. Recursos de Apelação de Andrei Costa da Silva e José Augusto dos Santos Silva: Condenações pelos crimes capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. Insurgência defensiva. Pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais em razão da violação de domicílio e do emprego da técnica de ação controlada sem autorização judicial. Inocorrência. Existência de fundadas razões para ingressar na residência em questão. Não configuração da técnica de ação controlada, mero monitoramento e observação do imóvel. Pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Condenação pelo crime de associação para o tráfico que afasta a incidência da redutora prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, por demonstrar que o agente se dedica às atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 682/696 - ID 180727183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Alexandre dos Santos Lara e Reginaldo Barbosa de Jesus] que no dia 9.6.2021, por volta das 18h30min, receberam informações de “populares”, de que na residência localizada à
Avenida Tessele Júnior, Quadra 43, Lote 21, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior II, Município de Lucas do Rio Verde-MT,
estaria ocorrendo venda de drogas, razão pela qual se dirigiram até o referido endereço. No local, os agentes públicos visualizaram o adolescente Allan Reurison Pinheiro Santos saindo da casa e o abordaram, tendo sido localizada, em sua posse, 3 (três) porções de maconha. Em entrevista, o adolescente [Allan Reurison Pinheiro Santos] informou ter adquirido a maconha na residência dos apelantes
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA
. Em ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas no imóvel, onde apreenderam
73 (setenta e três) porções da mesma substância [maconha], com peso total de 625g (seiscentos e vinte e cinco gramas).

A apreensão de droga, na residência dos apelantes, ocorreu após informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência e localização de porções de maconha na posse de Allan Reurison Pinheiro Santos, o qual revelou tê-las adquirido no local da diligência policial [
Avenida Tessele Júnior, Quadra 43, Lote 21, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior II, no Município de Lucas do Rio Verde-MT].

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC nº 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC nº 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na
residência [precedida de informação específica sobre comercialização na casa, localização de drogas em poder de terceiro; informação do usuário sobre a aquisição da substância entorpecente dos apelantes e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores
de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º Fato:

No dia 09 de junho de 2021, por volta das 18h30min, na residência localizada na Avenida Tessele Júnior, quadra 43, lote 21, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior II, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Amabille Oliveira Arruda, Andrei Costa da Silva e José Augusto dos Santos Silva, com consciência e vontade, envolvendo adolescente, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo e expuseram à venda 73 (setenta e três) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso total de 625g (seiscentos e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (id. 60045131), termo de apreensão (id. 60045130) e exame preliminar de constatação de drogas (id. 60045133).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Amabille Oliveira Arruda, Andrei Costa da Silva e José Augusto dos Santos Silva, envolvendo adolescente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, consoante boletim de ocorrência (id. 60045131) e termos de declarações (id. 60045134 e 60045135). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Amabille Oliveira Arruda, Andrei Costa da Silva e José Augusto dos Santos Silva, como incursos nos crimes do artigo 33, caput, (1º fato); e do art. 35 (2º Fato), ambos com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, todos previstos na Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.
[
...]
”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - fls. 239/243 - ID 173420658)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 60045128), do termo de exibição e apreensão (id. 60045130), do boletim de ocorrência (id. 60045131), do exame preliminar de constatação de droga (id. 60045133), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 71359976), do laudo definitivo de constatação de droga (id. 71220551), do laudo pericial (id. 71533953) e do Relatório Técnico Policial de Analise de Extração de Dados nº 043/2021/NI/DRNM/PJC/MT (id. 73565336).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares Reginaldo Barbosa de Jesus e Alexandre dos Santos Lara, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 71644358).

Em síntese, narraram que estavam efetuando patrulhamento no Bairro Tessele Junior, quando foram informados por uma pessoa que a residência dos acusados funcionava uma “boca de fumo” e, ao passarem em frente ao imóvel, verificaram um adolescente saindo do local, oportunidade em que efetuaram a sua abordagem e localizaram 03 (três) porções de substância entorpece com ele. Ato contínuo ingressaram na residência, um dos acusados tentou correr da ação policial e, em buscas no imóvel, localizaram mais substância entorpecente.

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 71644358).

Em resumo, narrou que foi a polícia militar que efetuou a prisão dos acusados, porém eles já estavam sendo investigados pela polícia civil, vez que estavam desenvolvendo investigações para combater o crime de tráfico ilícito de drogas no bairro Tessele Junior, em especial no imóvel em que os acusados foram abordados, pois o local funcionava como uma “boca de fumo” administrada pelos mesmos. Aduziu que o acusado Andrei adquiria o entorpecente diretamente com a Facção Criminosa “Comando Vermelho” e dividia a droga com os demais acusados para a comercialização. O acusado José ajudava na venda e entrega na modalidade delivery e na própria residência. A acusada Amabille auxiliava na venda na residência, nas suas imediações, além de buscar droga cidade de Cuiabá para a facção. Afirmou que parte do lucro era repassado para a facção e a outra parte era repartida entre os acusados. Existia uma associação estável e permanente entre os acusados. Os acusados estavam se dedicando exclusivamente a venda da substância entorpecente. Salientou não ser possível afirmar a participação do adolescente na venda de drogas. Alegou que o dinheiro apreendido era produto do tráfico ilícito de drogas, vez que nenhum dos acusados exercia atividade lícita; que os celulares eram usados para vender drogas, inclusive faziam entregas delivery; e o rolo insulfilme era usado para embalar a substância entorpecente.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Reginaldo Barbosa de Jesus (id. 60045135) e Alexandre dos Santos Lara (id. 60045134). [...]

Ressalta-se também o contido no Relatório Técnico Policial de Analise de Extração de Dados nº 043/2021/NI/DRNM/PJC/MT (id. 73565336), senão vejamos: (...) 3. Arquivo Cellebrite Reader contendo a extração de dados do aparelho celular Motorola, Moto G (8): possivelmente o referido aparelho poderia estar sendo utilizado pela pessoa de Andrei Costa da Silva. Observamos no conteúdo analisado um vídeo semelhante ao encontrado no aparelho celular utilizado possivelmente pela pessoa de Allan, o qual aparece um muro com pichações com frases relacionadas a Organização Criminosa Comando Vermelho e ao possível integrante do Comando Vermelho vulgo “Paizão” o qual veio a óbito. Ainda observamos mais dois vídeos relacionados a droga e duas imagens sendo uma de cédulas de reais espalhadas por uma cama e outra imagem de possivelmente drogas. As imagens seguem abaixo, os vídeos estão disponível em mídia.

Além disso, temos a apreensão de aparelhos celulares, de quantia em dinheiro e de rolo de insulfilme (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos do crime de tráfico ilícito de droga, segundo a prova testemunhal alhures citada.

Em acréscimo, é importante destacar a quantia de droga apreendida, qual seja, 625g (seiscentos e vinte e cinco gramas) de maconha.

Outrossim, ressalta-se o contido nos boletins de ocorrência nº. 2021.34732, 2021.37076 e 2021.135380 (id. 60046415, p. 18/28).

Além do mais, insta consignar as declarações do informante Allan Reurison Pinheiro Santos na fase policial (id. 60045136), nos seguintes termos: [...]

Ademais, os acusados José Augusto dos Santos Silva e Andrei Costa da Silva, quando interrogados em Juízo, confessaram a prática delitiva em comento, afastando a concorrência da acusada Amabile e do menor Alan, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 71644358).

Já a acusada Amabille Oliveira Arruda, quando interrogada em Juízo, negou sua participação na prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 71644358).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe a acusada provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas. [...]

2. Do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

[...] a materialidade delitiva e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 60045128), do termo de exibição e apreensão (id. 60045130), do boletim de ocorrência (id. 60045131), do exame preliminar de constatação de droga (id. 60045133), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 71359976), do laudo definitivo de constatação de droga (id.

71220551), do laudo pericial (id. 71533953) e do Relatório Técnico Policial de Analise de Extração de Dados nº043/2021/NI/DRNM/PJC/MT (id. 73565336).

Soma-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 71644358). Em resumo, narrou que [...]

Corroborando, tem-se as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares Reginaldo Barbosa de Jesus e Alexandre dos Santos Lara, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 71644358). Em síntese, narraram que [...]

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Reginaldo Barbosa de Jesus (id. 60045135) e Alexandre dos Santos Lara (id. 60045134). [...]

Ressalta-se também o contido no Relatório Técnico Policial de Analise de Extração de Dados nº 043/2021/NI/DRNM/PJC/MT (id. 73565336), senão vejamos: [...]

Além disso, temos a apreensão de aparelhos celulares, de quantia em dinheiro e de rolo de insulfilme (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos do crime de tráfico ilícito de droga, segundo a prova testemunhal alhures citada. [...]

Ademais, os acusados José Augusto dos Santos Silva e Andrei Costa da Silva, quando interrogados em Juízo, confessaram a prática delitiva em comento, afastando a concorrência da acusada Amabile e do menor Alan, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 71644358).

Já a acusada Amabille Oliveira Arruda, quando interrogada em Juízo, negou sua participação na prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 71644358).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe a acusada provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

No tocante à estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citada, atestando a existência de uma “societas sceleris” entre os acusados, com divisão de tarefa e repartição de lucro.

Assim sendo, a tese da combatível Defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para CONDENAR os acusados AMABILLE OLIVEIRA ARRUDA, ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006. [...]

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Declarações do policial civil supracitado, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

- Declarações do policial civil supracitado, atestando que o acusado não estava exercendo atividade licita na época do fato.

- Quantidade de droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento.

- Apreensão de aparelhos celulares, quantia em dinheiro e rolo insulfilme.

- Utilização de aparelhos celulares para o tráfico ilícito de droga. - Entrega de droga na forma “delivery”.

- Declarações do acusado na fase judicial, atestando a prática reiterada do tráfico ilícito de droga; -
Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga
, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: ‘A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)’. (TJMT, AP nº. 20026/2011) [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 173420762)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 13), Exame Preliminar de Constatação (fls. 21/22), Fotografia (fls. 22), Laudo nº 520.2.04.2021.007289-01 (fls. 376/377) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.78719-01 (fls. 365/371), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alexandre dos Santos Lara, policial militar (fls. 23/24), Reginaldo Barbosa de Jesus, policial militar (fls. 25/26), Allan Reurison Pinheiro Santos, adolescente (fls. 27/28). Os apelantes
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA, ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA permaneceram em silêncio

(fls. 40/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações do adolescente Allan Reurison Pinheiro Santos; do investigador de polícia

João Cleberson Rodrigues Soares; dos policiais militares Alexandre dos Santos Lara e Reginaldo Barbosa de Jesus, bem como os interrogatórios dos apelantes
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA, ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (Relatório de Mídias de fls. 415/417).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
João Cleberson Rodrigues Soares [investigador de polícia], na instrução, relatou que as diligências que resultaram nas prisões do apelante foram realizadas pela polícia militar; os apelantes eram investigados pela polícia civil por envolvimento com a venda de entorpecentes;
ANDREI COSTA DA SILVA adquiria os entorpecentes e fazia a venda no local e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA entregava a droga na modalidade
“delivery”
;
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA também já era investigada, na operação “libertais” ela é citada numa conversa extraída de celular de Carlos Alberto Cavalcante, onde “fala que AMABILLI tinha que embalar melhor o entorpecente,
“eles não fala entorpecente, mas é o que a gente percebeu, inclusive ela seria quem buscaria esse entorpecente pra facção criminosa, em Cuiabá”
;
“a investigação contra eles era do início do ano, a primeira prisão do ANDREI foi em fevereiro, depois a força tática prendeu ele novamente em maio, em torno de pelo menos 6 meses que eles estava associados; a AMABILLI era citada na operação libertais, o nome dela foi citado”
;
“não tem como precisar o envolvimento do adolescente Allan Reurison na associação em si”
(Relatório de Mídias de fls. 415/417);

- Alexandre dos Santos Lara [policial militar], em sede policial e em Juízo, narrou que
“a Equipe da ROTAM realizava patrulhamento tático pela Bairro do Luiz Carlos Tessele Júnior quando foi abordada por populares que informaram que uma residência do bairro (Avenida Luiz Carlos Téssele Júnior, quadra 43, lote, Bairro Luiz Carlos Téssele Júnior) seria uma boca de fumo, e que os traficantes eram conhecidos pelas autoridades policiais e que estariam incomodados com a presença da Equipe da ROTAM na cidade e que pretendiam tirar todos os entorpecentes do local; Que diante das informações colhidas a Equipe de ROTAM diligenciou até o local informado e ao chegar no local deparou-se com o adolescente Allan Reurison Pinheiro Santos saindo da residência e durante busca pessoal foram encontrados com Allan 03 porções médias de substância análoga a maconha; Que em seguida a Equipe entrou na residência onde localizou os suspeitos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA e AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA; Que durante busca domiciliar foi localizado em um dos quartos uma sacola contendo 70 porções médias de substância análogas a maconha e um rolo pequeno de

insufilme utilizado para embalar a droga; Que em contato com os servidores da inteligência da polícia militar local a Equipe da ROTAM foi informada de que de que os suspeitos já teriam sido presos por tráfico de drogas e estariam sendo investigados tanto pela agência local de inteligência quanto pela Polícia Judiciária Civil”
(fls. 23/24 e
Relatório de Mídias de fls. 415/417);

-
Reginaldo Barbosa de Jesus [policial militar], na Delegacia de Polícia e em Juízo, corroborou integralmente o depoimento do policial militar Alexandre dos Santos Lara. Perante o juiz da causa acrescentou que a droga apreendida na posse do adolescente Allan Reurison Pinheiro Santos e na residência dos apelantes possuíam as mesmas características de embalagens (fls. 25/26 e
Relatório de Mídias de fls. 415/417);

- Allan Reurison Pinheiro Santos [adolescente], perante o Delegado de Polícia, admitiu ter sido preso na posse de 3 (três) porções de maconha e que
“os outros conduzidos vendem entorpecente no local em que todos foram abordados, mas que, prefere não delatar o nome de quem realmente chefia a venda de entorpecente na residência”
(fls. 27/28). Na fase judicial, narrou estar em via pública quando foi abordado pelos policiais militares; a droga fora apreendida pelos agentes públicos em sua residência; foram apreendidas 250g de maconha; adquiriu a droga pra vender,
“mas não pode dizer de quem, tem receio”
(
Relatório de Mídias de fls. 415/417);

- AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA [apelante], em Juízo, afirmou namorar e residir com o apelante JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, mas negou seu envolvimento com a traficância (Relatório de Mídias de fls. 415/417);

- JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA [apelante], na instrução, confessou a autoria delitiva, confirmou que o adolescente
Allan Reurison Pinheiro Santos foi preso em flagrante, em frente à sua residência, na posse de três porções de maconha e, posteriormente, a equipe policial localizou as demais porções de maconha “
atrás de casa, embaixo de folhas secas”
; a droga era pra vender,
“tinha comprado há uns 20 dias, mas não paguei, peguei com um rapaz pra vender e tirar o meu, ai depois pagar a droga, peguei umas 300 gramas [...], dessa droga tinha vendido umas 5 porções de R$ 50,00 (cinquenta reais” cada”; “foi a primeira droga que comprei”; “o restante da droga apreendida era do ANDREI, a droga dele estava junto com a minha, nós guardava a droga pra vender, eu fazia a entrega”; “a
AMABILLI era aminha namorada, ela morava lá em casa, [...], saber ela sabia mas ela não se envolvia [...] ela não ajudava a gente, saber ela sabia, que nós traficava”
;
“vendiam droga juntos desde que mudaram pra àquela casa, há um mês, dois meses, mais ou menos”;

“o lucro era dividido, pagava o aluguel da casa, mandava pra nossas famílias, não dividia meio a meio, eu pegava a parte mais pouca, pra mim uns 40% [...], os outros 60% ficava com o ANDREI [...], as pessoas ligavam, a gente mandava a localização, atendia a pé mesmo, atendia só no bairro
Tessele Júnior [...], o papel filme usava pra embalar a droga, esse pacote a não usou não, mas era pra embalar droga [...], o dinheiro apreendido R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais) era meu, da venda de droga [...] os celulares apreendidos eram utilizados pra venda de drogas [...] o adolescente Allan esteve lá pra pegar 3 (três) porções e maconha [...] ele foi lá comprou, provavelmente pra ele usar, ele não estava associado pra vender [...], era só eu e ANDREI, eu não deixava a
AMABILLI se envolver nesse negócio
”
(Relatório de Mídias de fls. 415/417);

- ANDREI COSTA DA SILVA [apelante], perante o juiz da causa, confessou o tráfico de drogas e a associação para o tráfico; traficavam há cerca de 2 (dois) meses, na companhia do apelante JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA;
“a

AMABILLI não participava”
;
“nos dois comprava a droga, as vezes eu comprava sozinho, a venda os dois faziam [...] a gente dividia o lucro, [...] a droga encontrada era minha e do JOSÉ AUGUSTO [...], a droga estava escondida embaixo de uns paus velhos lá, tinha umas 70 porções de maconha [...] a gente comprovada a droga por cerca de mil, mil e quinhentos reais [...], nessa casa morava o JOSÉ AUGUSTO e a AMABILLI [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 415/417).

Dito isso, vejamos.

Da apelante
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA
:

As apreensões de 3 (três) porções de maconha na posse do adolescente Allan Reurison Pinheiro Santos e de 73 (setenta e três) porções da mesma substância [maconha], R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais), em dinheiro, e um rolo de plástico “
insulfime
”, na residência dos apelantes [
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA e AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA
]
no dia 9.6.2021, por volta das 18h30min, ocorreram após os policiais militares
Alexandre dos Santos Lara e Reginaldo Barbosa de Jesus
receberem informações sobre a comercialização de drogas na residência dos apelantes, a apreenderem o adolescente
Allan Reurison Pinheiro Santos
portando entorpecentes adquiridos neste local, conforme declarações desses agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal (fls. 23/26 e
Relatório de Mídias de fls. 415/417
).

A droga apreendida totalizou
625g (seiscentos e vinte e cinco gramas)
de maconha (
Exame Preliminar de Constatação e Laudo nº 520.2.04.2021.007289-01
).

Todavia, a propriedade da droga [maconha], apetrecho [rolo de plástico filme] e dinheiro [cento e quarenta e cinco reais] foi admitida pelos apelantes
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA
, em Juízo, os quais ressaltaram que a apelante
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA
não possui qualquer envolvimento com a traficância.

O suposto envolvimento em mercancia atribuído à apelante
AMABILLI OLEIRA ARRUDA
, pelo investigador de polícia João Cleberson Rodrigues Soares, decorre de único diálogo envolvendo terceiras pessoas, em investigação penal distinta, as quais sequer foram identificadas e/ou arroladas para serem ouvidas durante a instrução processual.

Além disso, realizada perícia no aparelho celular utilizado pela apelante
AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA

“não foram encontrados conversas, mídias e/ou outros arquivos que tenham relevância para as investigações”
, conforme infere-se do Relatório Técnico Policial de Analise de Extração de Dados nº 043/2021/NI/DRNM/PJC/MT (fls. 429/460-ID 173420748).

At
ente-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que
“
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 -
Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

Observe-se, ainda, que a apelante não possui qualquer registro em outros fatos criminosos (https://pje.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à comercialização de substância entorpecente atribuída à apelante
AMABILLI OL
IV
EIRA ARRUDA
.

A propósito, leciona Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

E adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Por outro lado, as declarações do i
nvestigador de polícia [
João Cleberson Rodrigues Soares]
e dos policiais militares [
Alexandre dos Santos Lara e Reginaldo Barbosa de Jesus
] são insuficientes para demonstrar o
vínculo estável e permanente da apelante AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA com os apelantes JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
e
ANDREI COSTA DA SILVA
]
para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas,
rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Frise-se que inexiste nos autos quaisquer diligências anteriores [campanas/monitoramentos], ao passo que os dados extraídos dos aparelhos celulares aprendidos com os apelantes
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

e ANDREI COSTA DA SILVA não possuem qualquer registro que corrobore a associação deles com a apelante AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Registre-se que o suposto envolvimento da apelante AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA

no “Comando Vermelho” implica em investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11. 0111 - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2019).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011).”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055 - Segunda Câmara Criminal - 28.10.2014)

Nesse quadro, impõe-se absolver a apelante
AMABILLI OL
IV
EIRA ARRUDA

do tráfico de drogas e
da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput
, e
art. 35)
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
.

Dos apelantes JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA

Os apelantes insurgem-se tão somente à negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Veja-se que,
tanto a pena-base do tráfico de drogas quanto da associação para o tráfico foram fixadas nos mínimos legais [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa]; ao passo que, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea deixou de ser reconhecida em razão de conduzir as penas abaixo dos mínimos [STJ, Súmula 231], de modo que não se identifica qualquer ilegalidade, a merecer correção de ofício.

O juiz da causa, na terceira fase, não aplicou a causa de diminuição do
tráfico privilegiado ao considerar as condenações dos apelantes por associação para o tráfico.

De fato,
a condenação por associação para o tráfico
“evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, HC nº 590.296/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.8.2020; AgRg no AREsp nº 1676717/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.12.2021).

Note-se que, em Juízo, os apelantes
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA
confessaram terem se associado, entre si, para a venda de drogas há aproximadamente de 2 (dois) meses, sendo que ambos adquiriam, comercializam e entregaram as substâncias entorpecentes, na residência comum ou na modalidade “
delivery
”, assim como dividiam o dinheiro igualmente e/ou pagavam dívidas diversas, com o lucro das vendas.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não prospera, porquanto a jurisprudência orienta-se no sentido de que a condenação do acusado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por si só, constitui fundamento idôneo para a não concessão da minorante do art. 33, § 4º, da mencionada lei.”
(AP NU 1020171-06.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 11.10.2023)

Por conseguinte, os apelantes
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA não fazem jus à redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para
absolver
a apelante
AMABILLI OL
IV
EIRA ARRUDA

do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII), mantida a r. sentença condenatória em face dos
apelantes JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e ANDREI COSTA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023